Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.
2. É plenamente admissível o reconhecimento do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação.
3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedente.
4. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e desprovido.